Tribunal: TJPA
Processo: 0005423-64.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005423-64.2018.8.14.0059

APELANTE: JOSE CARLOS BRITO SARMENTO JUNIOR

APELADO: ANGELA DE FATIMA VAZ BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de indenização por benfeitorias realizadas por um dos companheiros em imóvel de propriedade de terceiros, no contexto de ação de dissolução de união estável, relegando a apuração do valor indenizatório à fase de liquidação. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de ação própria para o pedido indenizatório e à ausência de critérios para fixação do quantum devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de reconhecer a necessidade de ação autônoma para o pleito de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro e (ii) não fixar o valor ou os critérios expressos para apuração do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a possibilidade de indenização por benfeitorias dentro do contexto da união estável, reconhecendo a competência do juízo de família e a aplicação do art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

5.

A alegação de necessidade de ação autônoma foi implicitamente afastada, uma vez que o pedido indenizatório decorre de relação patrimonial entre companheiros, sendo cabível sua apreciação na própria ação de dissolução.

6.

A ausência de fixação imediata do quantum indenizatório não configura omissão, pois o voto determinou que sua apuração ocorra na fase de liquidação, mediante a análise das provas relativas às benfeitorias e à contribuição de cada parte.

7.

Verifica-se mera inconformidade do embargante com os fundamentos jurídicos do acórdão, o que não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CC, art. 884.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de Declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

JOSÉ CARLOS BRITO SARMENTO JUNIOR
,

em face do ACÓRDÃO ID 29832497, assim constituído:

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO. RENDIMENTOS DE LOCAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE EM GRAU DE RECURSO. PREPARO PAGO NA INTERPOSIÇÃO DO APELO. CONDUTA CONTRÁRIA AO PLEITEADO. GRATUIDADE DEFERIDA NO MOMENTO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Carlos Brito Sarmento Júnior contra sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com pedido de partilha de bens, ajuizada por Ângela de Fátima Vaz Brasil. A sentença reconheceu a existência de união estável em dois períodos distintos (outubro/2011 a junho/2012 e maio/2014 a maio/2018), deferiu à autora o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas em imóvel de propriedade do pai do requerido, situado na Travessa 18, e reconheceu-lhe direito à metade dos aluguéis auferidos com a locação do referido imóvel, até efetiva indenização. A reconvenção foi julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por julgamento extra petita, diante da concessão de indenização e rendimentos sem pedido expresso; (ii) analisar a possibilidade de indenização por benfeitorias em imóvel pertencente a terceiro; (iii) examinar a legitimidade da autora para perceber valores oriundos da locação de imóvel sob usufruto de terceiro; (iv) aferir a comprovação das benfeitorias realizadas pela autora; (v) avaliar o pedido subsidiário de limitação da indenização às benfeitorias comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão de indenização por benfeitorias e rendimentos locatícios não configura julgamento extra petita quando os fatos descritos na causa de pedir permitem a extração de efeitos jurídicos compatíveis com o pedido, conforme interpretação sistemática prevista no art. 322, §2º, do CPC.

2.

A edificação construída durante união estável, ainda que em imóvel pertencente a terceiro, gera direito à indenização com base no princípio do vedado enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), desde que comprovada a contribuição do companheiro não proprietário.

3.

A renda proveniente da locação de construção realizada com esforço comum pode ser partilhada entre os companheiros, mesmo que o terreno seja de terceiro sob usufruto, pois a edificação constitui patrimônio autônomo gerador de frutos civis.

4.

A sentença reconheceu, com base em provas documentais e testemunhais, a efetiva contribuição da autora na construção do imóvel, não havendo nulidade ou ausência de fundamentação quanto à indenização fixada.

5.

O pedido subsidiário de limitação da indenização à proporção das benfeitorias realizadas poderá ser analisado em sede de liquidação de sentença, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não merece acolhimento nesta fase.

6.

O pedido de gratuidade de justiça foi deferido, uma vez que, mesmo que o recorrente tenha efetuado voluntariamente o pagamento do preparo recursal, comprovou ele ser hipossuficiente cumprindo com o previsto no art. 99, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro durante união estável é cabível quando demonstrada a contribuição de um dos companheiros e vedado o enriquecimento sem causa.

2.

A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e os fatos narrados, permitindo a concessão de tutela adequada mesmo sem requerimento expresso, nos termos do art. 322, §2º, do CPC.

3.

O companheiro tem direito à percepção proporcional dos frutos civis oriundos da locação de edificação construída com esforço comum, ainda que o terreno pertença a terceiro sob usufruto.

4.

O pagamento voluntário do preparo recursal afasta a presunção legal de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça, no entando, a gratuidade pode ser deferida a qualquer tempo, desde que comprovada a hipossuficiência alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, arts. 322, §2º, e 99, §3º; art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à necessidade de ação autônoma e à competência do juízo, sustentando que eventual indenização por benfeitorias em imóvel de terceiros — pertencente a seus pais — deveria ser pleiteada contra os proprietários registrais, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, e não no juízo de família. Aponta, ainda, omissão quanto ao quantum indenizatório, afirmando que o acórdão não definiu o percentual ou critério de cálculo, deixando o julgado incompleto.

Contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 07 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto a necessidade de ação própria para o pleito de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel de propriedade de terceiros, o que implicaria incompetência do juízo de família para conhecer da matéria; e a ausência de fixação do quantum indenizatório ou de critérios expressos para sua apuração.

Contudo, não há omissão.

O acórdão embargado enfrentou a questão da possibilidade de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro, reconhecendo a viabilidade jurídica da reparação dentro do contexto da união estável, sem afastar a competência do juízo de família, nos termos do art. 884 do CC.

A tese de que a indenização demandaria ação autônoma já foi implicitamente afastada pelo acórdão, ao admitir o processamento do pedido no bojo da própria ação de dissolução, justamente porque decorre de relação patrimonial entre os companheiros, e não de direito de propriedade dos terceiros.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas mera discordância da parte com a fundamentação jurídica adotada, o que não autoriza o manejo de embargos declaratórios.

Quanto à alegada quanto ao quantum indenizatório, também não há omissão. O voto foi explícito ao consignar que a apuração do valor devido deverá ocorrer em fase de liquidação, oportunidade em que se definirá o percentual exato, considerando as benfeitorias efetivamente comprovadas e a proporção da contribuição de cada parte.

Logo, o acórdão não deixou de se manifestar sobre o critério indenizatório, mas apenas relegou sua quantificação ao momento processual adequado, em estrita observância ao devido processo legal.

A ausência de fixação numérica não configura omissão, mas medida de técnica processual, necessária diante da ausência de elementos probatórios completos na fase de conhecimento.

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado não contém qualquer pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
os declaratórios, porém
OS REJEITO,
mantendo o acordão em todos os seus termos, pelas razões a cima
.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 13/11/2025